Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717387-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILOMENA BARROS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filomena Barros em face de decisão proferida nos autos n.0704113-21, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora, ora agravante. Em seu recurso, afirmou que ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -, em razão da suspensão do fornecimento de água em sua residência. Alegou que enfrenta uma situação de superendividamento e seus proventos/aposentadoria está toda comprometida com suas despesas básicas, motivo pelo qual não consegue arcar com os custos do processo judicial. Ponderou que a determinação do juízo a quo para o recolhimento das custas implicará na restrição de acesso à justiça, pois a agravante não tem como recolher o valor das custas. Defendeu que a decisão recorrida está em desconformidade com o art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como com o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Colacionou jurisprudência em favor à sua tese. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. O agravo é tempestivo e cabível. Compulsando os documentos juntados com a inicial, os rendimentos da agravante, bem como o valor da causa, verifico que a recorrente não preenche os requisitos para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade é inviável seu deferimento diante da ausência de qualquer elemento probatório da situação de hipossuficiência econômica da parte. Ressalta-se, ainda, que nos autos de origem houve determinação para que a parte juntasse aos autos seus últimos três extratos bancários, contracheques e informe de rendimentos, contudo a agravante quedou-se inerte. Com acerto concluiu o juízo a quo que: “(...) a parte autora, embora perceba consideráveis R$ 30.970,66 brutos, remuneração esta sabidamente incompatível com quem não pode arcar com os custos do processo, vulnera seus alimentos com pesadíssimos descontos. Veja que apenas uma parcela consignada com o BRB alcança o montante mensal de R$ 6.465,46. Ou seja, a autora assumiu um débito mensal, em oposição aos seus alimentos indispensáveis, correspondente a, praticamente, 6 (seis) salários-mínimos, negócio jurídico este inalcançável para aqueles que não possuem posses, dado que não perpassam, de regra, a análise de risco na concessão de crédito, conforme balizas regulatórias do BANCO CENTRAL DO BRASIL”. Portanto, não é caso de conceder antecipação da tutela recursal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Não havendo comprovação da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita deve ser negado. (Acórdão 1636431, 07183627120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1608385, 07119087520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por oportuno, esclarece-se que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o a intimação da agravante, para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator